Tribunal: TJBA
Processo: 8002232-27.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002232-27.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: EDUARDO FREIRE PEDRINI e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR JOSE GRANICH

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por consumidores em razão do atraso injustificado na ligação de energia elétrica em propriedade rural, com fundamento na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e na constatação de falha na prestação do serviço. O recurso impugna a responsabilidade da concessionária e alega inovação recursal nas razões de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal que obste o conhecimento do recurso; e (ii) estabelecer a responsabilidade da concessionária pelo atraso injustificado na ligação de energia elétrica, considerando normas da ANEEL e princípios da proteção à vida, segurança e eficiência do serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da preliminar revela que não houve inovação recursal, pois a matéria relativa às pendências técnicas integra a defesa desde a contestação, sendo aprofundada no recurso sem inovação fática ou jurídica, em conformidade com o entendimento de que não configura inovação a ampliação da argumentação sobre matéria ventilada na origem.

4.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetido ao Código de Defesa do Consumidor, de modo que o fornecedor responde objetivamente pela adequada prestação do serviço, nos termos do artigo 22 do CDC.

5.

A concessionária não comprovou de forma satisfatória que o atraso na ligação decorreu de pendências técnicas não solucionadas pelos consumidores, sendo constatado comportamento contraditório ao exigir providências e, posteriormente, alegar novos impedimentos.

6.

Aplicou-se a inversão do ônus da prova, conforme artigo 6º, VIII, do CDC, cabendo à concessionária comprovar a regularidade de sua conduta, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A demora injustificada na ligação de energia elétrica em propriedade rural configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de reparação, em conformidade com precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dano moral em razão da essencialidade do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura inovação recursal a ampliação da argumentação sobre matéria já ventilada na contestação.

2.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários e concessionárias de energia elétrica, impondo responsabilidade objetiva pelo atraso injustificado na prestação do serviço.

3.

A concessionária de energia elétrica deve responder pelo dano decorrente da demora injustificada na ligação do serviço essencial, sobretudo quando não comprova adequadamente a existência de pendências imputáveis ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MG, Apelação Cível nº 5011482-49.2022.8.13.0518, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 25.01.2024.

·

STJ, AgInt no AREsp nº 1.873.076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021, DJe 17.12.2021.

·

TJ-BA, Apelação Cível nº 8019562-60.2021.8.05.0080, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 27.02.2023.

·

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8025421-40.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 29.01.2021.

·

TJ-BA, Apelação nº 0000328-62.2016.8.05.0095, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 12.12.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8002232-27.2018.8.05.0154
,
figurando como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e como
por
EDUARDO FREIRE PEDRINI
E
ZULMAR JOSÉ PEDRINI
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitar a preliminar suscitada e
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA